Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Eleição de foro. Competência territorial. Validade. Pertinência com a residência do polo passivo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que reconheceu abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para comarca diversa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber a validade de cláusula de eleição de foro em execução de título extrajudicial, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 63, §§ 1o ao 5o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O art. 781, I, do CPC estabelece que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo do foro de eleição constante do título, conferindo eficácia à manifestação de vontade das partes quanto à fixação do foro competente para dirimir eventuais controvérsias.
4. A eleição de foro consubstancia negócio jurídico processual que autoriza a modificação da regra de distribuição da competência territorial, desde que a escolha recaia em local que guarde pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme o art. 63, §1o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.789/2024.
5. A cláusula de eleição de foro revela-se válida e eficaz quando observados os requisitos de validade do negócio jurídico processual, notadamente a pertinência entre o foro eleito e a sede do exequente, circunstância que autoriza a prevalência da escolha firmada no ajuste contratual, não se vislumbrando abusividade ou dificuldade excessiva que justifique o afastamento da vontade manifestada pelas partes contratantes,
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 5o, 8o, 63, §1o, e 781, I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 14.789/2024.
Jurisprudência relevante citada: